Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727021-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRM GESTAO DE IMOVEIS EIRELI, ISABEL CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: WESLEY FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRM GESTÃO DE IMÓVEIS EIRELI, com o intuito de modificar a decisão proferida, nos autos da execução, que declinou da competência em favor do Juízo de Cavalcante/ GO, ao reconhecer abusividade da cláusula de eleição de foro. Os agravantes aduzem que ajuizaram execução para fins de obter o pagamento dos honorários de corretagem decorrente da venda de imóvel. Relatam que a decisão incorreu em erro in procedendo, porque o Juízo não poderia ter reconhecido de ofício, por se tratar de competência territorial que é relativa. Afirmam que por ser de natureza relativa, somente pode ser modificada pelas partes, pela eleição de foro ou pela inércia do réu. Aponta o art. 781 do CPC como fundamento para manutenção do feito no foro em que foi proposta a execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja determinada a competência da 3a vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília/DF para processar e julgar a ação proposta. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais elementos devem se apresentar simultaneamente. Em exame perfunctório próprio desta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Os agravantes discordam da decisão que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da comarca de Cavalcante/GO, com fulcro no art. 63, §3o, do CPC. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes litigantes entabularam Instrumento Particular de Intermediação de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, em 16/02/2022. A cláusula Quinta do referido contrato assim dispõe: “Assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, na presença de 2 testemunhas, e em 3 vias de igual teor e forma, concordando que o foro para a diligência de quais dúvidas oriundas do presente será o da comarca desta cidade, preterindo-se outro qualquer mais privilegiado que seja.” Na espécie, verifica-se que o agravado é domiciliado na Rua Travessa n. 4, Quadra 4, Lote 35, Centro, Cavalcante/Go, consoante consta do contrato anexado aos autos (ID 129627712). Segundo consta do art. 64 do CPC, a incompetência territorial é relativa e, nesse sentido, não pode ser declarada de ofício. No entanto, o §3o, do art. 63, do CPC, estabelece a possibilidade ao Juiz de declinar da competência de ofício, quando constatar a abusividade da cláusula de eleição. Art. 63, §3o - Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Importa relevar que muito embora o enunciado de Súmula n. 33 do STJ preveja que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, no caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a normal processual autoriza o magistrado a afastar de ofício o conteúdo da cláusula considerada abusiva. Como bem esclareceu o Juízo originário, a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Frisou ainda que, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Portanto, numa análise prefacial, escorreita a decisão prolatada, não havendo razão para concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano à parte agravante, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator